Tribunal: TJDFT
Processo: 0744989-83.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0744989-83.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IDALINO PEREIRA DOS SANTOS, IZILDA MARIA PAES DE BARROS PINHEIRO DE CAMPOS, JOAO PEDRO DA SILVA, KARL MARIA BINDER, LUIZ PONCE DA SILVA, MARIA CAROLINA GOMES, SILVERIO FURTADO ROSA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pro IDALINO PEREIRA DOS SANTOS e Outros contra a r. decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença que movem em desfavor do BANCO DO BRASIL S.A (proc. no 0038713-50.2015.8.07.0001), na qual o MM. Juiz a quo considerou que nada havia a prover quanto ao petitório dos exequentes, por força de decisão anterior que reconhecera a preclusão temporal dos agravantes para apresentarem planilha de débito com as correções determinadas pelo juízo. Em razões de ID 20409840, os agravantes defendem a ausência de preclusão, porquanto embora tenham apresentado a planilha de cálculos a destempo, o fizeram antes da transferência do numerário ao executado, o que entendem suprir a inércia. Afirmam, ainda, que a devolução de quantia ao devedor implicaria em enriquecimento ilícito, o que é rechaçado pelo ordenamento jurídico. Requerem, assim, a concessão do efeito suspensivo, para sustar os efeitos da decisão que determinou a devolução do numerário ao devedor e, no mérito, o provimento do recurso para cassar a r. decisão impugnada e determinar a intimação do executado para o pagamento do débito remanescente. Preparo regular ID 20409843. Em observância ao art. 10 do CPC determinei, no despacho de ID 20488120, que os agravantes se manifestassem quanto à tempestividade do recurso interposto, considerando que a decisão agravada apenas se reportara a decisão anterior, já preclusa. Em manifestação de ID 20764862, os agravantes pugnaram pela tempestividade do recurso, considerando o dies a quo para a interposição do recurso como o dia seguinte à publicação da última decisão proferida pelo juízo, a qual informara sobre a preclusão. É o relatório. DECIDO. A r. decisão impugnada está redigida nos seguintes termos: “Nada a prover sobre o pedido de ID71052295, uma vez que a parte exequente foi intimada para retificar o cálculo do débito remanescente sob pena de liberação do referido valor a parte executada (ID 66836441), todavia, quedou-se inerte, conforme certidão de ID69195047. Assim, expeça-se ofício de transferência do saldo remanescente da conta 3300107339466, com acréscimos legais, para a conta de titularidade do executado, informada na petição de ID70402365, nos termos da sentença proferida no dia 13/09/2019. Após, arquiva-se (sic) os autos como determinado na decisão de ID66836441.” Com efeito, a decisão ora atacada apenas respondeu à petição dos exequentes/agravantes apresentada muito a destempo (28/08/20), eis que a decisão anterior que oportunizara a apresentação da planilha de débitos com os devidos ajustes precluíra em 29/07/20 (ID 69195047 dos autos de origem). Além disso, após a preclusão da primeira decisão que determinara a retificação dos cálculos sob pena de devolução dos valores ao devedor, houve uma segunda decisão do juízo a quo determinando a expedição de alvará de levantamento do saldo remanescente em favor do devedor, conforme se vê do ID 69434330 dos autos de origem. No prazo assinalado ao devedor, os credores/agravantes apresentaram a planilha de cálculos (ID 71049644), desconsiderando a já declarada preclusão pelo juízo de origem na decisão antecedente. Por certo, se os agravantes entendem que não houve preclusão, deveriam ter se utilizado do prazo recursal após a decisão de ID 69434330, que determinara o levantamento do saldo remanescente, não após despacho provocado por petição cujo objeto já estava precluso. Em assim sendo, o recurso em questão não deve ser conhecido ante a sua intempestividade, tendo em vista que se direciona efetivamente à decisão de ID 66836441 e não quanto à despacho que apenas respondeu à petição manejada pelos agravantes. Nesse sentido, é o entendimento deste e. Tribunal, verbis: “AGRAVO REGIMENTAL NO AGI. INTEMPESTIVIDADE PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. 1. NEGA-SE SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO INTEMPESTIVO QUE, A PRETEXTO DE IMPUGNAR UMA SUPOSTA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA POSTERIOR, EM VERDADE SE VOLTA CONTRA A ANTECEDENTE. 2. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO NÃO INFLUÊNCIA O CURSO DO PRAZO PARA A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO.” (Classe do Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO 20150020074680AGI DF; Registro do Acórdão Número: 868634; Data de Julgamento: 20/05/2015; Órgão Julgador: 4a TURMA CÍVEL; Relator: FERNANDO HABIBE; Publicação no DJU: 02/06/2015 Pág.: 262; Decisão: NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL, UNÂNIME). (G.n.). PROCESSUAL CIVIL. AGR EM AGI. DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A AGI. INTEMPESTIVIDADE. REITERAÇÃO DO PEDIDO EQUIVALENTE A PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. AUSÊNCIA DE PEÇA ESSENCIAL. JUNTADA DE SUBSTABELECIMENTO SEM A PROCURAÇÃO ORIGINÁRIA. DECISÃO MANTIDA. 1 - A REITERAÇÃO DE PEDIDO ANTERIORMENTE DECIDIDO NÃO SUSPENDE OU INTERROMPE O PRAZO RECURSAL E O ATO JUDICIAL QUE RATIFICA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO ANTERIOR, JÁ ALCANÇADA PELA PRECLUSÃO, NÃO SE REVESTE DE FEIÇÃO DECISÓRIA, PORQUE PROFERIDA TÃO SOMENTE EM RAZÃO DE NECESSÁRIA RESPOSTA À REITERAÇÃO DO PEDIDO. 2 - ASSIM, INTERPOSTO O AGRAVO DE INSTRUMENTO 56 (CINQUENTA E SEIS) DIAS APÓS O TERMO FINAL DO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS PREVISTO NO ART. 522 DO CPC, DEVE SER NEGADO SEGUIMENTO AO RECURSO EM RAZÃO DA INTEMPESTIVIDADE. 3 - A SIMPLES JUNTADA DE SUBSTABELECIMENTO, SEM A APRESENTAÇÃO DA PROCURAÇÃO ORIGINÁRIA, TORNA DEFICIENTE A FORMAÇÃO DO INSTRUMENTO DO RECURSO DE AGRAVO (ART. 525, I, CPC). RECURSO DESPROVIDO. (Classe do Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO 20120020286394AGI DF; Registro do Acórdão Número: 646179; Data de Julgamento: 16/01/2013; Órgão Julgador: 5a TURMA CÍVEL; Relator: ANGELO CANDUCCI PASSARELI; Publicação no DJU: 18/01/2013 Pág.: 406; Decisão: CONHECER. NEGAR PROVIMENTO. UNÂNIME). (G.n.). Ante o exposto, com fundamento nos art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso, eis que manifestamente inadmissível. Intimem-se os agravantes. Preclusa a presente decisão, arquivem-se. Brasília, 23 de outubro de 2020 15:51:00. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator